Tribunal: TJPA
Processo: 0822216-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822216-76.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HECTOR OHANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM O SIMULACRO E BEM SUBTRAÍDO. REJEIÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO. MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Hector Ohana contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à apreciação deste Tribunal são: (i) saber se estão presentes elementos probatórios mínimos que autorizem o édito condenatório, diante da alegada insuficiência de provas; e (ii) verificar se a dosimetria da pena foi fixada com base nos critérios legais e de forma devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi lastreada em conjunto probatório harmônico e suficiente, compreendendo os depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como a confissão do réu em juízo e a recuperação parcial dos bens subtraídos (celular), além da apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado na ação.

4. A palavra da vítima mostrou-se coerente e foi confirmada por testemunhas e pela prisão em flagrante, sendo plenamente válida como elemento probatório idôneo.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos e 10 dias-multa), tendo sido corretamente mantida na segunda fase, diante da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 585).

6. Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, §2º, II, do CPB, em razão do concurso de agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. “A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado restam suficientemente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e reforçados em juízo, inclusive pela confissão do réu”. 2. “A dosimetria da pena, observando o critério trifásico e os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, revela-se adequada, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada em sede recursal”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §2º, II; 59; 68.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Carlos Hector Ohana
(nascido em
27/11/1998
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
31/01/2025
(doc. ID 25378109), pelo douto Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
acusado reincidente
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 25378079) que:

“o nacional Carlos Hector Ohana, em 2023, abordou e roubou Victor Rayol Santana, subtraindo o celular da vítima (marca Motorola) e sua motocicleta Honda Bros 160cc, placa RWY-0E13. Durante o crime, Carlos Hector estava acompanhado de uma mulher, descrita como baixa e de cabelos enrolados, e portava um simulacro de arma de fogo (aparentemente uma pistola ou carabina de ar comprimido) para ameaçar a vítima.

O relato de testemunhas, incluindo o condutor Risithe Mira Gomes e a sargento Darci da Conceição Brito, que estavam em serviço no momento do ocorrido, confirma que Carlos Hector, após cometer o roubo, foi abordado e detido em flagrante. A equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela região, identificou o evento criminoso através do sistema de comunicação da corporação (Rádio/CIOP). Realizaram a abordagem de Carlos Hector, apreenderam o simulacro de arma de fogo e o celular roubado, embora a motocicleta não tenha sido recuperada, pois foi repassada a uma terceira pessoa, identificada como "Michele".

O indiciado admitiu a prática do crime, confessando ter usado o simulacro para intimidar a vítima e, assim, realizar a subtração dos bens. Declarou também desconhecer o paradeiro de Michele, que teria ficado com a motocicleta”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25378122), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Requer também a
revisão da dosimetria
, com a
redução da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25378125), o digno representante ministerial sustenta que deve ser
improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 26720194).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
(
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
), praticado contra a vítima
Victor Rayol Santana
, a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
acusado reincidente
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pelo
Auto de Entrega
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Ao ser ouvida em
juízo
, a
vítima Victor Rayol Santana
declarou: “Que foi em 2024, mas não lembro o mês (...) Que fui levar minha sogra na Av. João Paulo e por volta 10h eu estava na moto distraído e
aí chegou ele armado e com uma moça foi agressivo verbalmente
(...)
que ele chegou e disse para eu descer da moto e a moça sentou na moto e ele pegou meu celular também
(...) que eu quis resistir e ele foi agressivo (...) que eu corri atrás dele (...)
que ele apontava a arma para mim
(...)
que mais na frente o pessoal conseguiu pegar ele e estava com o meu celular e a moto eu não consegui recuperar
(...)
que ele colocou a arma e eu vi e a moça pegou a moto e aí ele pegou meu celular
(...) que se a arma fosse de verdade eu acho que não estaria aqui (...)
que não consegui recuperar a moto porque a moça o abandonou
(...) que ele que foi pego depois (...) que a moto era uma Honda Bros (...) que depois chegou a polícia militar (...) que ele foi colocado na viatura e ele levou numa casa para indicar onde a moto estaria (...) que nunca tinha visto o réu aqui (...)
que reconheço o réu aqui como o autor do roubo
(...)
que os policiais já conheciam o réu e mostraram uma foto de uma mulher e eu reconheci logo
(...)
que essa mulher seria a Michele
(...) que essa informação não procede (...) que depois de um bom tempo encontrei a moto toda depenada (...) que vi a divulgação da minha moto por redes sociais e um lugar consegui recuperar a moto (...)”.

A testemunha, o
policial militar Darci Da Conceição Brito (PM)
, relatou em audiência judicial: “Que o CIOP passou a ocorrência de um indivíduo por populares e lá já estava detido (...) que só estava a vítima com populares e o réu aqui (...) que a moto tinha sido levada (...) que o réu mencionou o nome pela mulher mas não lembro (...) que não conhecia o réu (...)
que estava um celular e um simulacro com ele
(...) que saiu eu e essa menina que o traficante andou e lá eu vi esse rapaz parado e coloquei a mão na cintura (...) que ela pegou a moto e foi embora (...) que a vítima me agrediu e saiu correndo atrás de mim (...)”.

Perante a autoridade policial,
o acusado confessou a autoria delitiva
. Em seu
interrogatório judicial
,
o acusado permaneceu confirmando a autoria delitiva
, relatando: “que fui eu quem fiz isso (...) que estou arrependido (...) que estava precisando de uma moto para pagar dívida de tráfico (...)”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que a vítima, de forma harmônica, descreveu o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, o que restou confirmado pelo
depoimento da testemunha de acusação
e pela
própria confissão do recorrente na polícia e em juízo, tendo sido encontrado com o acusado, ao ser preso em flagrante, o simulacro de arma de fogo e o aparelho celular da vítima
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado em relação ao acusado
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa do apelante requer que
a pena seja reduzida
, por entender que o juízo de primeiro grau majorou a pena acima do mínimo
sem a fundamentação devida
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre e sim de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
já no mínimo legal para o crime de roubo
, haja vista a
favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Na segunda fase, de forma correta,
o juízo compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
(Tema nº 585 do STJ),
permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a pena intermediária
.

Na terceira fase,
ausentes causas de diminuição de pena
, o juízo
aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço)
, diante do
concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CPB), restando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
acusado reincidente
.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra qualquer deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, correta e razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória do réu.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025